Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706606-74.2023.8.07.0018 APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Luiz Carlos Ferreira da Silva interpôs Apelação e requereu gratuidade de justiça. Nas razões recursais, limita-se a pleitear a gratuidade em todas as instâncias, nos termos do art. 98 do CPC, sem, no entanto, juntar documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Instado a comprovar cabalmente sua hipossuficiência, deixou o prazo transcorrer em branco, sem manifestação (Id. 52117466). É o relato do necessário. Decido. O Apelante (autor) não recolheu o preparo e pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Apelante (autor) não é beneficiário de gratuidade de justiça, pois o correspondente pedido foi indeferido na r. sentença, por ausência de prova da alegada hipossuficiência – Id. 50725929. No que toca ao pleito de gratuidade de justiça, razão não assiste ao Apelante. A finalidade do benefício é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso equânime ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte que requer o benefício demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ainda dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie, verifica-se que o Apelante não comprovou, de forma mínima, que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, de módico valor. A comprovação da alegada hipossuficiência econômica, poderia ser feita por meio de declaração de imposto de renda ou quaisquer outros documentos idôneos que demonstrassem a impossibilidade de pagar a quantia módica cobrada a título de custas processuais, o que não ocorreu no caso. Por não ter o Apelante se desincumbido do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais, o pedido deve ser indeferido. Assim, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo da Apelação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora